Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-78.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700423-78.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEVIO RAMOS XAVIER, C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que rejeitou os embargos à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) movida pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (ID 54059226). Em suas razões, a apelante sustenta: 1) inexistência de extrato bancário comprobatório do débito; 2) ausência da assinatura de duas testemunhas no contrato; 3) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 4) abusividade dos juros; 5) excesso de execução (ID 54059231). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 54059233). Contrarrazões apresentadas (ID 54059237). É o relatório. DECIDO. O art. 1.012, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela apelante não sugerem a plausibilidade do pedido suspensivo da sentença que rejeitou os embargos do executado (CPC, art. 1.012, inciso III, parte final), porque ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. A apelante limitou-se a reiterar os mesmos fundamentos dos embargos à execução. Registre-se que os embargos à execução não são o meio adequado para pedido declaratório ou condenatório. Trata-se de ação autônoma, de caráter desconstitutivo, cujo objetivo é a extinção da execução ou o reconhecimento de eventual excesso, com a consequente redução do valor exequendo, tanto que o artigo 917 do CPC traz as matérias que podem ser alegadas como defesa pelo embargante. A probabilidade de provimento do recurso é pequena. Em análise superficial, o título executivo extrajudicial se mostra certo, líquido e exigível. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. À apelante, C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para se manifestar quanto as preliminares arguidas em contrarrazões ao seu recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator